Tribunal: TJES
Processo: 5038766-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038766-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKELINE FEITOSA LIMA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5038766-97.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAKELINE FEITOSA LIMA SILVA

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora afirma ter adquirido passagens aéreas com a requerida, em voo a ser operado de Vitória/ES para Recife, a ser realizado em 25/12/2020 e retorno em 02/01/2022. Alega que a ré alterou o horário de seu voo referente ao trecho de Vitória até o aeroporto de Viracopos, tendo recebido o comunicado dias após a aquisição de seus passagens. A parte autora se sente lesada, pois afirma que teve de aguardar por mais de 10h no aeroporto de Viracopos, suportando prejuízos com alimentação e estadia.

Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação da ré em danos morais. Em síntese, o magistrado julgou:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JAKELINE FEITOSA LIMA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar a requerida em dano moral.
”

Em sede recursal, o consumidor recorrente alega que a atraso é incontroverso, falha na prestação de serviço e dano moral configurado.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voou e o atrasado do voou, sendo controvertido se os fatos geraram dano moral.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
No mérito, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC. No que se refere à alteração do horário do voo, a requerida não nega o ocorrido, mas sustenta ter a alteração das passagens observado as normas da ANAC no que se refere à efetiva comunicação. A Resolução n° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) preceitua em seu art. 12 que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas. No caso dos autos, o voo inicial do autor ocorreria na data de 25/12/2021, conforme bilhete aéreo em id n° 19988165. Logo, a comunicação da alteração do embarque poderia ser realizada pela ré até a data de 22/12/2021. No caso, a comunicação foi feita em 30/11/2021, conforme documento em id n° 19988166, razão pela qual houve prévio aviso de forma tempestiva. Ademais, do próprio documento em id n° 19988166 é possível observar que a ré possibilitava a requerente escolher outros voos, bastando digitar a opção de número 2. Embora a autora tenha afirmado que inexistiam outras opções de voo, não juntou qualquer prova nesse sentido aos autos. Por consequência, tem-se que a autora aderiu à mudança de horários, consentindo com o novo voo para o qual foi acomodada, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação dos serviços da requerida. Logo, inexistente desídia ou falha na prestação dos serviços da requerida, não assiste razão os pedidos de danos morais, visto que a companhia aérea concluiu com a remarcação nos termos postulados pela consumidora dentro do prazo da ANAC.”

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A empresa aérea, ora requerida, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3º, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).

Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. Outrossim, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente no transporte das bagagens de seus passageiros, evitando que situações similares se repitam.

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

O fato narrado ocorreu no dia 25/12/2021, ou seja, Natal sendo um momento de grandes expectativas e programação, um atraso injustificado de 10 horas de espera não é razoável para o consumidor.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)